Tribunal: TJMT
Processo: 1031292-23.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031292-23.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), KELY FERNANDA SCHUMANN - CPF: 018.591.811-55 (RECORRIDO), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO PARA CARGO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE DEFENSIVA PREEXISTENTE, PLENAMENTE COGNOSCÍVEL DESDE A FASE DE CONHECIMENTO E NÃO OPORTUNAMENTE DEDUZIDA. PONTO CONTROVERTIDO QUE NÃO RESIDE NA AFINIDADE MATERIAL ENTRE AS DEMANDAS, MAS NA POSSIBILIDADE DE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, OBSTAR A EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA COMO GARANTIA ESTRUTURAL DE ESTABILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO JURISDICIONAL. ART. 502 DO CPC. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. CONSIDERAÇÃO DE DEDUZIDAS E REPELIDAS TODAS AS ALEGAÇÕES E DEFESAS OPOSTAS OU OPONÍVEIS AO ACOLHIMENTO OU À REJEIÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA TARDIA DA FASE COGNITIVA EM SEDE EXECUTIVA. PRECEDENTE ESPECÍFICO E RECENTE DO STJ. ARESP Nº 2.708.621/SP. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER COISA JULGADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBMISSÃO INCLUSIVE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA À EFICÁCIA PRECLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXECUTADO NA FASE DE CONHECIMENTO E NA FASE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO SE PRESTA À REVISÃO INDIRETA DO TÍTULO NEM AO RESGATE DE FACULDADES PROCESSUAIS CONSUMIDAS. INADEQUAÇÃO DA INVOCAÇÃO DE ERRO DE FATO. EVENTUAL VÍCIO RESCISÓRIO QUE DEMANDA VIA PRÓPRIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença de procedência do cumprimento de sentença proposto pela parte recorrida, na qual foi reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer consistente na nomeação da exequente ao cargo de Analista Instrumental – Fiscal do Procon, com determinação de cumprimento no prazo de 30 dias. O recorrente sustenta, em síntese, que a obrigação executada é inexigível por incompatibilidade com decisão anterior, transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança nº 1005463-11.2023.8.11.0003, no qual teria sido expressamente afastado o alegado direito subjetivo da recorrida à nomeação, postulando a reforma da sentença para afastar definitivamente a obrigação. A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção integral do julgado, ao argumento de que a tese recursal está coberta pela preclusão consumativa, pois o ente municipal, embora ciente da existência do mandado de segurança, não suscitou oportunamente a matéria na fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito proferida na ação de obrigação de fazer, é juridicamente possível, já na fase de cumprimento de sentença, obstar a eficácia do título executivo judicial com fundamento em matéria defensiva preexistente, plenamente cognoscível desde a fase de conhecimento, mas não oportunamente deduzida pelo executado; (ii) estabelecer se a invocação de que se trata de matéria de ordem pública, ou mesmo de suposto erro de fato, afasta a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia devolvida à instância recursal não se concentra em saber, em abstrato, se há identidade ou afinidade entre a pretensão deduzida no mandado de segurança anteriormente impetrado e aquela posteriormente veiculada na ação de obrigação de fazer, mas em verificar se a fase de cumprimento de sentença admite o bloqueio da eficácia de título judicial já transitado em julgado com base em defesa pretérita não oportunamente arguida.

4.

A coisa julgada não constitui mero obstáculo formal à rediscussão do decidido, mas garantia estrutural do processo jurisdicional, destinada a estabilizar a solução judicial definitivamente conferida ao litígio, resguardando a segurança jurídica, a confiança legítima das partes e a credibilidade institucional da jurisdição. Por isso, a sentença de mérito acobertada pelo trânsito em julgado torna-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC.

5.

A conformação contemporânea da coisa julgada não se exaure em sua dimensão negativa. Ela projeta também eficácia preclusiva, prevista no art. 508 do CPC, segundo o qual se consideram deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, impedindo-se que o vencido ou executado reabra, em momento posterior, debate que deveria ter sido instaurado no tempo próprio da fase cognitiva.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 2.708.621/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, enfrentou controvérsia substancialmente análoga e firmou orientação categórica no sentido de que, após o trânsito em julgado, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC, o que impede o reconhecimento de coisa julgada na fase de cumprimento de sentença, impondo-se o prosseguimento da execução.

7.

O referido precedente também assenta, com precisão técnica, que a eficácia preclusiva da coisa julgada se sobrepõe inclusive a matérias de ordem pública, de modo que, uma vez transitada em julgado a sentença favorável ao exequente, não se pode negar-lhe o direito de promover o respectivo cumprimento com fundamento em defesa tardia.

8.

A exceção de coisa julgada, quando não arguida adequadamente na fase de conhecimento e não fundada em fato superveniente, fica coberta pela preclusão, não podendo ser veiculada tardiamente em cumprimento de sentença, restando, em tese, apenas a via rescisória como instrumento excepcional de desconstituição do julgado.

9.

No caso concreto, a alegação de que a ação de obrigação de fazer estaria obstada por coisa julgada formada em mandado de segurança anterior não surgiu após o trânsito em julgado do título exequendo, nem decorre de circunstância nova, superveniente, desconhecida ou ulteriormente revelada, pois a própria narrativa recursal demonstra que a existência do
writ
anterior era plenamente conhecida pelo Município desde a fase de conhecimento.

10.

Ainda assim, o recorrente não suscitou oportunamente a matéria, deixou que a cognição se exaurisse, permitiu a formação do título judicial, interpôs recurso inominado sem deduzir a tese defensiva, viu rejeitada sua insurgência e, ao final, deixou consolidar-se o trânsito em julgado, o que evidencia inércia processual incompatível com a posterior tentativa de rediscussão em fase executiva.

11.

A preclusão não representa punição meramente formal à parte desidiosa, mas técnica de estabilização do iter processual, porque cada fase do procedimento possui finalidade própria para o exercício das correspondentes faculdades processuais. A fase de conhecimento é, por excelência, o espaço destinado à apresentação de alegações de fato e de direito, à dedução de preliminares e defesas, à produção probatória e à formação do convencimento jurisdicional.

12.

Encerrada a fase cognitiva e exauridos, ou não exercidos, os meios ordinários de impugnação, forma-se a coisa julgada precisamente para impedir que o vencido volte a suscitar, em fase posterior, fundamentos que já estavam ao seu alcance e que, por escolha, omissão ou estratégia malograda, não foram oportunamente deduzidos.

13.

Admitir a pretensão do ente municipal equivaleria a franquear, no cumprimento de sentença, a rediscussão tardia de defesa preexistente, esvaziando-se por completo a autoridade do título judicial formado na ação de obrigação de fazer e convertendo o trânsito em julgado em mera expressão formal, sem real aptidão estabilizadora.

14.

O sistema processual não admite que a parte executada, vencida no processo de conhecimento, aguarde a formação da coisa julgada, deixe de manejar os meios impugnativos cabíveis ou de deduzir integralmente sua defesa no tempo oportuno e, somente quando instada a cumprir a decisão, ressuscite argumento preexistente com o propósito de impedir a eficácia executiva do próprio título.

15.

O cumprimento de sentença não se presta a corrigir omissões pretéritas da parte, nem a reapreciar o acerto intrínseco do título, tampouco a reconstituir oportunidades defensivas já consumidas. Sua finalidade é tornar efetiva a obrigação consagrada em decisão judicial transitada em julgado.

16.

Quando o executado tenta converter essa fase em sucedâneo recursal ou em ambiente de dedução tardia de matérias preclusas, há inequívoco desvirtuamento funcional da tutela executiva, em ofensa à estabilidade jurisdicional e à autoridade do julgado.

17.

Não é juridicamente aceitável invocar a autoridade de uma decisão proferida em outro processo para desconstituir, por via transversa, a autoridade da decisão transitada em julgado nestes autos, quando a matéria supostamente conflitante poderia ter sido submetida ao crivo jurisdicional no momento processual adequado. Proceder de modo diverso implicaria duplo abalo à estabilidade jurisdicional: esvaziaria a coisa julgada formada na ação de obrigação de fazer e introduziria a noção anômala de que a coisa julgada de um processo pode ser tardiamente mobilizada como expediente de desconstituição oblíqua de outro título igualmente coberto pela autoridade do trânsito em julgado.

18.

A alegação de que a matéria seria cognoscível de ofício não socorre o recorrente, porque o caráter público da questão não dissolve a necessidade de respeito à estabilidade processual uma vez definitivamente encerrada a fase de cognição ordinária. Encerrado esse ciclo, o trânsito em julgado impõe limite qualitativo novo à rediscussão do processo.

19.

Também não prospera a invocação de suposto erro de fato com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, porque, se a parte entende presente vício rescisório, a via adequada não é o recurso inominado interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença, mas o instrumento processual próprio, submetido a pressupostos, competência e prazo decadencial específicos. Além disso, não se verifica falsa percepção da realidade fática, mas apenas inconformismo tardio com o regime jurídico da preclusão e da coisa julgada.

20.

O entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência do STJ que rechaça a suscitação tardia de nulidades e matérias defensivas após resultado de mérito desfavorável e sob o manto da coisa julgada, qualificando tal expediente como “nulidade de algibeira”, incompatível com a boa-fé objetiva e com a segurança jurídica.

21.

A título de reforço argumentativo, o voto alinha-se ainda ao AgInt no REsp nº 2.106.330/SP, no qual o STJ assentou que a ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, deve ser arguida na fase de conhecimento, sob pena de ser atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada e não poder ser rediscutida em cumprimento de sentença.

22.

Também converge com o AREsp nº 2.971.401/RJ, em que o STJ reafirmou que a suscitação tardia de nulidades, inclusive de ordem pública, apenas após o resultado de mérito desfavorável e sob o manto da coisa julgada, configura nulidade de algibeira, sendo inadmissível a rediscussão de incompetência e prescrição pela primeira vez em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Após o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que o executado suscite, em cumprimento de sentença, matéria defensiva preexistente e plenamente cognoscível desde a fase de conhecimento. 2. A alegação de coisa julgada fundada em processo anterior não pode ser utilizada, por via transversa, para obstar a eficácia de título executivo judicial já transitado em julgado quando não foi oportunamente deduzida. 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança inclusive matérias de ordem pública, que não podem ser reintroduzidas na fase executiva após o encerramento definitivo da cognição. 4. O cumprimento de sentença destina-se à efetivação da obrigação reconhecida no título judicial e não se presta à revisão indireta do julgado nem à reabertura de faculdades processuais já consumidas. 5. A invocação de suposto vício rescisório ou erro de fato não legitima a rediscussão da matéria em recurso interposto contra sentença de cumprimento de sentença, devendo eventual pretensão desconstitutiva observar a via processual própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 508, 966, VIII, e 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.099/95, art. 55; art. 236 da CNGC; Provimento nº 27/04-CM, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.708.621/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1.309.826/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.03.2016; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.404.072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2019; STJ, AR nº 5.133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.106.330/SP, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, j. 13.04.2026, DJEN 16.04.2026; STJ, AREsp nº 2.971.401/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 16.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em face da sentença de procedência do cumprimento de sentença proposto pela parte recorrida, por meio da qual o juízo de origem reconheceu a exigibilidade da obrigação de fazer consubstanciada na nomeação da parte exequente ao cargo de Analista Instrumental – Fiscal do Procon, determinando o adimplemento da obrigação no prazo de 30 (trinta) dias.

Consoante se extrai das razões recursais, o ente municipal sustenta, em essência, que a obrigação executada se acha comprometida por manifesta incompatibilidade com pronunciamento jurisdicional anterior, transitado em julgado, proferido nos autos do mandado de segurança nº 1005463-11.2023.8.11.0003, no qual se afastou expressamente o alegado direito subjetivo da recorrida à nomeação.

Aduz, por isso, que a sentença ora hostilizada incorreu em afronta à coisa julgada formada no
Writ
anteriormente ajuizado, postulando, ainda, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar, em definitivo, a obrigação de nomeação.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral do
decisum
recorrido. Sustenta, em síntese, que a tese recursal está alcançada pela preclusão consumativa, ao fundamento de que o ente municipal, embora tivesse ciência da existência do mandado de segurança, não suscitou oportunamente a matéria na fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer.

Afirma, ainda, que não há violação à coisa julgada, invocando, para tanto, a Súmula n.º 304 do Supremo Tribunal Federal e defendendo que a denegação do mandado de segurança teria decorrido das limitações inerentes à via mandamental, sem exame exauriente do direito material, além de asseverar que a ação de obrigação de fazer veicula cognição mais ampla, acrescida da alegação de contratações temporárias. Aduz, por fim, que a insurgência do ente municipal traduz tentativa indevida de manejar, em sede recursal, verdadeira ação rescisória disfarçada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

O núcleo da controvérsia devolvida a esta instância recursal não reside propriamente em saber, em abstrato, se haveria ou não afinidade entre a pretensão deduzida no mandado de segurança n.º 1005463-11.2023.8.11.0003 anteriormente impetrado e aquela posteriormente veiculada na ação de obrigação de fazer n.º 1006010-80.2025.8.11.0003.

O ponto decisivo é outro, e processualmente anterior, consiste em definir se, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito proferida na ação de obrigação de fazer, torna-se juridicamente possível, já na fase de cumprimento de sentença, obstar a eficácia do título executivo judicial com base em matéria defensiva preexistente, plenamente cognoscível desde a fase de conhecimento, mas não oportunamente deduzida pelo executado.

A resposta, à luz do sistema processual civil e da orientação mais recente e expressa do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

A coisa julgada não representa simples obstáculo formal à rediscussão do decidido. Mas, cuida-se, em verdade, de garantia estrutural do processo jurisdicional, destinada a estabilizar a solução judicial definitivamente conferida ao litígio, resguardando a segurança jurídica, a confiança legítima das partes e a própria credibilidade institucional da jurisdição. A sentença de mérito, uma vez acobertada pelo trânsito em julgado, deixa de se apresentar como pronunciamento provisório ou revisável pelas vias ordinárias e passa a ostentar autoridade própria, tornando imutável e indiscutível a solução nela consagrada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Mas a coisa julgada, em sua conformação contemporânea, não se exaure em sua dimensão negativa de impedir nova apreciação da mesma controvérsia, pois ela projeta, ainda, relevante eficácia preclusiva, prevista no art. 508 do CPC, segundo o qual:

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Tal norma não constitui fórmula retórica, ao contrário, desempenha função decisiva na arquitetura do sistema processual, precisamente porque impede que a parte, vencida ou executada, reabra, em momento posterior, debate que deveria ter sido instaurado no tempo próprio da fase cognitiva.

A diretriz supracitada foi afirmada de modo categórico, claro e direto pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.708.621/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. No referido precedente, a Quarta Turma enfrentou controvérsia
substancialmente análoga
, em que se pretendia, já no cumprimento de sentença, reconhecer a incidência de coisa julgada derivada de processo anterior, a fim de obstar a execução do título judicial formado em demanda posterior. O STJ afastou expressamente essa possibilidade e fixou tese inequívoca no sentido de que,
após o trânsito em julgado, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC, o que impede o reconhecimento de coisa julgada na fase de cumprimento de sentença, impondo-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução.

Mais do que isso, o voto condutor, em fundamentação de elevada precisão técnica, consignou que,
ainda quando a matéria ostente caráter de ordem pública, a eficácia preclusiva da coisa julgada a ela se sobrepõe, de tal sorte que não se pode, nos autos em que já transitada em julgado a sentença favorável ao exequente, negar-lhe o direito de promover o respectivo cumprimento.
O precedente rememora, ademais, orientação jurisprudencial anterior da Corte no sentido de que a exceção de coisa julgada,
se não arguida apropriadamente na fase de conhecimento e não sendo fundada em fato superveniente, fica coberta pela preclusão,
de modo que sua veiculação tardia não pode ser admitida em cumprimento de sentença, restando, em tese, apenas a via rescisória como instrumento excepcional de desconstituição do julgado.

O acórdão em referência, ademais, faz remissão expressa a precedentes paradigmáticos do próprio Superior Tribunal de Justiça, em especial aos julgados que assentaram, de um lado,
que todas as matérias defensivas disponíveis devem ser suscitadas na fase de conhecimento
e, de outro, que, c
om o trânsito em julgado, mesmo matérias de ordem pública passam a se submeter ao manto da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Houve também menção à compreensão segundo a qual a
matéria omitida na fase cognitiva, se não se tratar de fato superveniente, não pode ser reintroduzida no cumprimento de sentença como expediente de revisão indireta do título.

Cito, a propósito, ementa do precedente supracitado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, por alegação de violação de normas constitucionais, inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ausência de violação dos arts. 337 §§ 2º e 4º, 485 § 3º, 494 e 508 do CPC, simples referência a dispositivos sem argumentação, necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e inexistência de violação do art. 1.026 § 2º do CPC.

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu coisa julgada e determinou a restituição de valores, à vista de decisão anterior no Juizado Especial Cível.

3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento e manteve a decisão que reconheceu a coisa julgada e determinou a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 485 § 3º do CPC quanto ao reconhecimento da coisa julgada na fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado; (ii) saber se houve violação do art. 494 do CPC por alteração do teor da sentença já publicada; (iii) saber se houve violação do art. 508 do CPC pela eficácia preclusiva da coisa julgada no cumprimento de sentença; (iv) saber se houve violação dos arts. 1.022 II e 489 § 1º IV do CPC por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; (v) saber se houve violação do art. 371 do CPC por deficiência na exposição das razões de convencimento; (vi) saber se houve violação do art. 337 §§ 2º e 4º do CPC quanto à identidade de ações e repetição de ação; (vii) saber se houve violação do art. 1.026 § 2º do CPC pela aplicação de multa em embargos de declaração;

(viii) saber se incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa nos embargos de declaração; e (ix) saber se há divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de suscitar coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Incide a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC, que impede a suscitação de matérias defensivas, inclusive de ordem pública, após o trânsito em julgado, sendo inviável reconhecer coisa julgada na fase de cumprimento de sentença; as demais teses ficam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

Tese de julgamento: "1. Após o trânsito em julgado, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), o que impede o reconhecimento de coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.

2. As demais questões suscitadas ficam prejudicadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 485 § 3º, 494, 1.022 II, 489 § 1º IV, 371, 337 §§ 2º e 4º, 1.026 § 2º Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.309.826/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 1/3/2016; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.404.072/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019; STJ, AR n. 5.133/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2023.

(AREsp n. 2.708.621/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

A
ratio decidendi
desse aresto incide, com inteira pertinência, sobre a hipótese em julgamento.

No caso concreto, a tese de que a ação de obrigação de fazer estaria obstada por alegada coisa julgada formada em mandado de segurança anterior não surgiu apenas após o trânsito em julgado do título exequendo. Não se está diante de circunstância nova, superveniente, desconhecida ou apenas ulteriormente revelada. Ao contrário, a própria
narrativa demonstra
, com segurança, que a existência do mandado de segurança anterior era plenamente conhecida pelo Município desde a fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer. Ainda assim, a parte recorrente não suscitou oportunamente a matéria, deixou que a cognição se exaurisse, permitiu a formação do título judicial, interpôs recurso inominado sem suscitar referida tese defensiva, viu rejeitada sua insurgência e, ao final, sobreveio o trânsito em julgado.

Não se pode perder de vista que a preclusão, longe de constituir punição meramente formal à parte desidiosa, exprime técnica de estabilização do
iter
processual, pois cada fase do procedimento possui finalidade própria e adequada ao exercício de determinadas faculdades processuais.

Ora, a fase de conhecimento é, por excelência, o espaço vocacionado à apresentação de alegações de fato e de direito, à dedução de matérias preliminares e de defesa, à produção probatória e à formação do convencimento jurisdicional. Uma vez encerrada tal etapa e exauridos, ou não exercidos, os meios ordinários de impugnação, forma-se a coisa julgada em torno do pronunciamento judicial, precisamente para impedir que o vencido volte a suscitar, em fase posterior, fundamentos que já estavam ao seu alcance e que, por escolha, omissão ou estratégia malograda, não foram oportunamente deduzidos.

É por isso que o art. 508 do CPC contém densidade normativa tão elevada, pois sua função é impedir que a parte, sob o pretexto de invocar matéria relevante, neutralize o encerramento legítimo da atividade cognitiva e converta o processo em percurso indefinidamente reaberto. Com efeito, a regra existe para que o trânsito em julgado não seja mera expressão formal, mas verdadeira cláusula de estabilização do decidido.

Nessa perspectiva, admitir a pretensão do ente municipal equivaleria a franquear, no cumprimento de sentença, a rediscussão tardia de defesa que poderia ter sido oposta anteriormente, esvaziando-se por completo a autoridade do título judicial formado na ação de obrigação de fazer.

A meu sentir, o efeito prático dessa construção é intolerável, pois significaria permitir que a parte executada, vencida no processo de conhecimento, pudesse aguardar a formação da coisa julgada, deixar de manejar os meios impugnativos cabíveis ou de deduzir integralmente sua defesa no tempo oportuno e, somente quando instada a cumprir a decisão, ressuscitar argumento preexistente com o propósito de impedir a eficácia executiva do próprio título.

Não é disso que cuida o sistema processual, sob pena de aniquilar a própria razão de ser da coisa julgada.

A questão assume ainda maior relevo no presente caso porque a insurgência do ente municipal não se limita a invocar tese omissa na contestação, mas o quadro descrito revela inércia processual mais ampla.

Segundo a sequência processual delineada pela parte recorrida e reafirmada nesta fase, o ente municipal, embora ciente da tese que hoje pretende fazer prevalecer, não a deduziu adequadamente na fase de conhecimento, interpôs recurso inominado que restou rejeitado e, após a prolação da decisão monocrática respectiva, não opôs embargos de declaração, não interpôs agravo interno e deixou transcorrer, sem provocação ulterior, o prazo para impugnação, permitindo a consolidação do trânsito em julgado. Nessa moldura, a tentativa de fazer valer, apenas no cumprimento de sentença, argumento que deveria ter sido suscitado antes não configura exercício legítimo do direito de defesa, mas pretensão tardia de superar a própria inércia processual mediante indevida reabertura da fase cognitiva já encerrada.

Não se mostra juridicamente aceitável que a parte, após permitir a consolidação do julgado por sua inação processual, busque transferir ao cumprimento de sentença a função de corrigir omissões pretéritas. O cumprimento de sentença não se presta a isso, na verdade, sua finalidade não é reapreciar o acerto intrínseco do título, tampouco reconstituir oportunidades defensivas consumidas. Mas, seu objetivo é tornar efetiva a obrigação consagrada em decisão judicial transitada em julgado. Logo, quando o executado tenta converter essa fase em sucedâneo recursal ou em ambiente de dedução tardia de matérias já preclusas, há inequívoco desvirtuamento funcional da tutela executiva.

Essa compreensão, longe de representar rigor excessivo, decorre de respeito máximo à coisa julgada, o qual deve ser integral.

Não se pode invocar a autoridade de uma decisão proferida em outro processo para desconstituir, por via transversa, a autoridade da decisão transitada em julgado nestes próprios autos, quando a matéria supostamente conflitante poderia ter sido submetida ao crivo jurisdicional no momento processual adequado, de modo que proceder de forma diversa significaria ofender duplamente a estabilidade jurisdicional.

A um, porque se esvaziaria a coisa julgada formada na ação de obrigação de fazer. A dois, porque se introduziria no sistema a noção anômala de que a coisa julgada de um processo pode ser tardiamente mobilizada, fora do tempo próprio, como expediente de desconstituição oblíqua de outro título igualmente coberto pela autoridade do trânsito em julgado.

A meu ver, tal conduta, longe de preservar a coisa julgada, aproxima-se, em verdade, da fragilização do instituto máximo da perfectibilização do direito material reconhecido jurisdicionalmente.

Também não socorre o recorrente a alegação de que a matéria seria cognoscível de ofício.

O precedente do STJ supramencionado enfrentou frontalmente essa objeção e foi explícito ao consignar que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede, após o trânsito em julgado, a suscitação de matérias defensivas inclusive de ordem pública.

A razão é simples, passo a explicar.

O caráter público da questão não dissolve a necessidade de respeito à estabilidade processual uma vez definitivamente encerrada a fase de cognição. A possibilidade de conhecimento
ex officio
de determinadas matérias existe enquanto o processo ainda se encontra aberto à atividade cognitiva ordinária, de modo que encerrado esse ciclo, o trânsito em julgado impõe limite qualitativo novo à rediscussão do processo.

Ainda, a invocação de suposto erro de fato igualmente não prospera. O próprio recurso inominado busca apoiar-se no art. 966, VIII, do CPC, o que, por si só, evidencia impropriedade técnica da insurgência.

Ora, se a parte entende existente vício rescisório, a via adequada não é o recurso inominado interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença, mas o instrumento processual próprio, submetido a pressupostos, competência e prazo decadencial específicos. Além disso, não se vislumbra, no caso, falsa percepção da realidade fática por parte do juízo de origem, que examinou a existência da demanda anterior e rejeitou, fundamentadamente, a aptidão daquela circunstância para obstar a eficácia do título formado na ação de obrigação de fazer. Portanto, o que se verifica, em verdade, não é erro de fato, mas inconformismo tardio da parte vencida com o regime jurídico da preclusão e da coisa julgada.

Com essas considerações, tenho que o recurso inominado não se sustenta, pois assenta sua lógica em premissa incompatível com o sistema processual.

A título de reforço, colaciono precedentes do STJ que coadunam com entendimento acima expendido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso especial manejado contra acórdão proferido em agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, negou provimento ao apelo nobre com fundamento na Súmula 83/STJ, mantendo o acórdão estadual que não conheceu da alegação de ilegitimidade passiva suscitada apenas em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suscitar, apenas na fase de cumprimento de sentença, alegação de ilegitimidade passiva da parte já condenada no título judicial.

III. Razões de decidir

3. De acordo com orientação do STJ, a ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, deve ser arguida na fase de conhecimento, sob pena de ser atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser rediscutida em cumprimento de sentença por quem já figura como condenado no título judicial.

Portanto, encontra óbice na Súmula 83/STJ o recurso especial que impugna acórdão estadual alinhado à jurisprudência do STJ quanto à impossibilidade de rediscutir, após o trânsito em julgado, a ilegitimidade passiva da parte condenada.

IV. Dispositivo e tese

4. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.106.330/SP, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.) (sublinhei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO TARDIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suscitação tardia de nulidades inclusive as de ordem pública , apenas após o resultado de mérito desfavorável e sob o manto da coisa julgada, configura a chamada "nulidade de algibeira". Tal manobra processual é rechaçada por atentar contra a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. Precedentes.

2. No caso concreto, o Tribunal a quo observou que as teses de incompetência e prescrição foram ventiladas apenas na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a dívida decorrente de cotas condominiais ostenta natureza propter rem, constituindo exceção legal à impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, IV, da Lei n. 8.009/1990.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da penhora, uma vez que o débito executado refere-se às despesas do próprio imóvel, harmonizando-se com o entendimento do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.971.401/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.) (sublinhei)

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando integralmente a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhetos reais), em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026